Tribunal: STF
Processo: AI 249404
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA : TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO VOLTADO CONTRA ACORDÃO DO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE NEGOU A PRETENSÃO DO RECORRENTE EM

FACE DO ENUNCIADO 126 DAQUELA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INEXSITENTE.
Questão circunscrita  ao âmbito de intepretação de normas de natureza

infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para seu exame,
 pelo
STF, em sede de recurso extraordinário.
A garantia da prestação jurisdicional assegura a apreciação e
julgamento da demanda, não se prestando, todavia, para amparar
inconformidade quanto ao resultado que se lhe atribuiu.
Agravo regimental desprovido.